Tribunal: STF
Processo: RHC 83711
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-25
Data de publicação: 2003-11-25

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DO WRIT EM CAUSA
PRÓPRIA POR RÉU PRESO. SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA À
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PEDIDO DE VISTA DOS AUTOS PELA
DEFENSORIA.
1. A apreciação do pedido de HC, com indeferimento da
ordem, sem que a relatora tivesse despachado a petição da
defensoria, viola o direito à defesa técnica, tempestivamente
solicitada, e representa ofensa ao devido processo legal e ao
direito à ampla defesa.
2. Recurso provido.